Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-03.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001790-03.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON GOMES DE SOUZA - CPF: 086.698.066-06 (EMBARGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO DECLARADA INTEMPESTIVA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES SOBRE O MESMO ATO JUDICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO – PRECEDENTES DO STJ – VÍCIO IDENTIFICADO E SANADO – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS SUPERIORES À MEDIA DO CONSUMO MENSAL – REGULARIDADE DA AFERIÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA – TERMO DE INSPEÇÃO REALIZADO NO MEDIDOR NÃO JUNTADOS NOS AUTOS – NECESSIDADE DE REVISÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO – AUTOR QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA, COM EFEITOS INFRINGENTES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A questão acerca da duplicidade de intimações sobre o mesmo ato judicial foi suscitada no EAREsp no 1.663.952/RJ, julgado em 19/05/2021 pela Corte Especial do eg. STJ, que, por maioria dos votos, colocou uma pá de cal sobre o assunto, decidindo que “
quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico
”, entendimento que se aplica ao caso dos autos. (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Raul Araújo – EAREsp no 1.663.952/RJ, julgado em 19/05/2021 – publicação do acórdão pendente). 2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à Concessionária demonstrar que a parte autora efetivamente consumiu a quantidade de energia elétrica indicada na fatura discutida judicialmente, ou que atendeu à solicitação feita pelo consumidor para que a UC de sua residência fosse vistoriada para apuração de possível irregularidade na medição do consumo, trazendo aos autos o Termo de Inspeção (TOI) da vistoria realizada, comprovando a adoção de todas as medidas dispostas pela ANEEL. 3. A falta de demonstração do efetivo consumo atrai a declaração de inexistência do débito cobrado e/ou a revisão das faturas conforme a média de consumo dos meses anteriores aos questionados, e se essa cobrança motivou a suspensão do fornecimento de energia, sendo tal ato indevido, resta configurado dano moral indenizável. 4.
“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 371.875/PE - Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - julgado em 15/03/2016 - DJe 04/04/2016). 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6.
A condenação em quantia inferior àquela pedida na inicial, em relação a indenização por dano moral, não acarreta sucumbência recíproca (Súmula 326 STJ), conclusão que igualmente se aplica nos casos em que havendo pedidos alternativos, o juízo acolhe aquele de menor valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001790-03.2017.8.11.0041 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – Classe 1698 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação no 1001790-03.2017.8.11.0041 interposto pela embargante, mantendo incólume a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”
(Número Único 1001790-03.2017.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por JACKSON GOMES DE SOUZA, julgou procedente o pedido autoral para
“DETERMINAR a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo anteriormente ao mês de maio de 2015, haja vista que o autor ingressou com ação judicial própria para discutir as faturas de junho e maio de 2015, devendo a ré reemitir as referidas faturas em consonância com o estipulado nessa sentença
”, e, “
diante da atitude ilícita, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento
(cf. Id. no 68466646 - Pág. 4)
e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do CC)
”, e para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do CPC (cf. Id. no 70889990 - Pág. 2).

A embargante diz que a decisão que não conheceu do apelo é contraditória, não sendo possível saber ao certo qual intimação deve prevalecer, defendendo, aqui, novamente, a prevalência da intimação via Portal Eletrônico (PJe) em detrimento daquela publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); pede, assim, o provimento dos aclaratórios, para que o recurso de apelação seja conhecido e prontamente apreciado (cf. Id. no 3820482 - Pág. 11).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 74890461, o embargado pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os arts. 4o, §2o e 5o, da Lei no 11.419/2006, “que dispõe sobre a informatização do processo judicial”, determinam que:

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2o
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial
, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5o
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial
, inclusive eletrônico.

Sobre o tema, os tribunais pátrios têm entendido pela dispensa da publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) para comunicação de ato processual, quando já realizada a intimação do ato via Portal Eletrônico (PJe), a fim de obstar a duplicidade das intimações.

Inclusive, acerca da hipótese de dupla intimação sobre mesmo ato processual, em 19/05/2021 o tema foi submetido ao exame da Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do EAREsp no 1.663.952/RJ, que pôs fim às divergências aqui suscitadas.

Por maioria dos votos, acompanhando o voto do rel. Ministro Raul Araújo, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania colocou uma pá de cal sobre o assunto, decidindo que “
quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –,
deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico
” (cf. certidão anexa ao sítio eletrônico da Consulta Pública do EAREsp no 1.663.952/RJ
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=COL&sequencial=127415186&formato=PDF&formato=undefined
e Portal de Notícias do STJ).

Nesse sentido:

EMENTA: “INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006.
Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe
.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 903.091-RJ – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, por unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).

Portanto, os aclaratórios merecem acolhimento, considerando que com base na intimação da ré via Portal Eletrônico (PJe), que se deu em 16/11/2020, o escoamento do prazo para interposição de recurso de apelação pela embargante se deu exatamente no dia em o apelo vinculado ao Id. no 68466654 foi por ela interposto (10/11/2020), sendo impositivo o seu conhecimento, razão pela qual passo a sua análise.

Nas razões do apelo, a ré/apelante Energisa d
iscorre sobre a legalidade das faturas, e da suspensão do fornecimento de energia, alegando que, ao revés do fundamento da magistrada, de que não há nos autos documento que mostre a realização da vistoria no medidor da residência do autor, tem-se que “
o próprio apelado anexou aos autos documentos comprovando que houve a medição de leitura em sua residência, oportunidade em que não fora encontrada qualquer irregularidade
”; não fosse o bastante para mostrar a regularidade da cobrança, diz que “
a partir de 2015, as contas de energia contam com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias
” de modo que, a depender da bandeira vigente, o consumidor deve adaptar seu consumo, se desejar continuar pagando o mesmo valor que costumava pagar anteriormente (cf. Id. no 68466654 - Pág. 7).

Diz que, frente à inexistência de qualquer irregularidade no medidor, os atos praticados pela Concessionária/ré não podem ser considerados irregulares, e muito menos justificadores de condenação à reparação de danos morais; por outro lado,
combate o valor da indenização fixada, afirmando que a quantia é excessiva e desproporcional, defendendo, ainda, a necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência, considerando que o apelado pleiteou o valor de R$ 40.000,00 (quarente mil reais) à título de danos morais, e só obteve 20% deste pleito.

Pede,
portanto, a reforma integral da sentença, ou, na pior hipótese, que o valor indenizatório seja reduzido, com a redistribuição equânime do ônus sucumbencial (cf. Id. no 68466654 - Pág. 2);

o
autor ofertou contrarrazões ao apelo, combatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 68466658).

Pois bem.

O autor afirma que sofreu dano moral indenizável porque a Energisa/ré suspendeu o fornecimento de energia para a UC de sua casa (UC no 6/1841974-7) por falta de pagamento das faturas de agosto/2015 a dezembro/2016, cujos valores variaram entre
R$ 164,49 à R$ 397,60, enquanto o consumo oscilava entre 248 kWh até 512 kWh; alega, porém, que esses números
não refletem a realidade, já que por residir em uma kitnet com menos de 30m2, “
sempre manteve uma média de consumo próximo dos 80 kWh, e o valor correspondente ao consumo nunca ultrapassou o valor de R$ 50,00
”, daí porque solicitou a realização de vistoria no medidor, mas não obteve solução.

O autor juntou faturas dos meses antecedentes àqueles em discussão e as faturas discutidas que se pretende revisar (cf. Id. n. 68465046 e seguintes) e a cópia da solicitação de vistoria, protocolizada no dia 10/06/2015 (cf. Id. no 68465048).

A Energisa defendeu a licitude das cobranças realizadas, bem como da interrupção do fornecimento de energia e inscrição do autor/apelado nos órgãos de inadimplentes, vez que não fora constatada qualquer irregularidade no medidor instalado na residência do recorrido, e que, ademais, o consumo pode ter aumentado pela “
revisão tarifária extraordinária, qual autorizou um aumento extra nas contas de energia elétrica de toda população
”, de modo que, “
a mera alegação de que não consumiu o que está sendo cobrado não pode ser acatada sem a devida correspondência probatória de suas alegações
” (cf. Id. no 68466484). Como prova, apresentou o extrato de consumo da residência do autor/apelado (cf. Id. no 68466485 - Pág. 1) e o relatório de faturas vencidas e inadimplidas (cf. Id. no 68466487).

A Concessionária/ré manifestou desinteresse na produção de provas (cf. Id. no 68466555 – Pág. 1) e o autor/apelado pela produção de prova documental, “
com a juntada do extrato de contas da unidade consumidora em nome do requerente que demonstram os valores de energia elétrica não superiores a R$ 160,00
” (cf. Id. no 68466556 - Pág. 2).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, porque, segundo a magistrada, o autor demonstrou que a consumação auferida nos meses contestados, variando entre
248 kWh à 512 kWh,
foram muito maiores do que o consumo mensal, que era de aproximadamente 80 kWh, e a Energisa, por outro lado, não comprovou a regularidade dessas cobranças (cf. Id. no 68466642).

Do extrato apresentado pela Energisa/ré, consta que, após a entrada do autor/apelado naquela residência em agosto de 2014, o consumo variou entre 45 kWh a 88 kWh, até o período de abril de 2015. Nos meses seguintes, o consumo disparou para 291 kWh, chegando a faturar o consumo exorbitante de 512 kWh (cf. Id. no 68466485).

Extrai-se dos autos que, logo após ter recebido a notificação referente ao inadimplemento da fatura do mês de maio, o autor solicitou, no dia 10/06/2015, que a apelante realizasse vistoria em sua residência para averiguar possível falha na medição (cf. Id. no 68465048).

Como houve a inversão do ônus da prova, competia à ENERGISA apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (art. 373, II, do CPC), mas os argumentos apresentados pela ré/apelante, incapazes de infirmar a alegação de erro da cobrança, não demonstram a origem do débito questionado, e embora incontroversa a realização de vistoria no medidor da residência do apelado, cumpria a ré/apelante trazer aos autos, no mínimo, o laudo confeccionado no ato da inspeção, a fim de que restasse comprovado a adoção de todos os trâmites necessários e estabelecidos pela ANEEL, para, então, finalmente, convalidar a vistoria realizada e o resultado nela obtido.

Portanto, revela-se ilegal e abusiva a conduta praticada pela apelante, restando caracterizado o dano moral, sendo que, conforme entendimento do eg. STJ,
“a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 371.875/PE - Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - julgado em 15/03/2016 - DJe 04/04/2016).

Ainda nesse sentido:

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 02/06/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pelos ora agravados contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica por mais de 8 (oito) dias, após a ocorrência de um temporal, no Município de São Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores. III. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a ré falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL. Assim, tem-se que a demora no restabelecimento efetivamente ultrapassou a situação de mero dissabor inerente à vida cotidiana, consoante informado na inicial e demonstrado nos autos" - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. IV. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). V. Agravo interno improvido. (STJ AgInt no AREsp 1095271/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017)”

Quanto ao valor indenizatório, sabemos que deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Assim, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o
quantum
arbitrado de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a ponto de suprimir o caráter punitivo-pedagógico do ato, nem elevado de forma a se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo motivo para a sua redução, razão pela qual deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo singular.

Além disso, conforme dispõe a Súm. 326 do STJ
, a condenação em quantia inferior àquela pedida na inicial, quando o tema é indenização por dano moral, não acarreta sucumbência recíproca.

Confira-se:

Súmula/326 do STJ
. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

À vista do exposto, acolho os aclaratórios, para, com efeitos infringentes, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ré/Energisa, atribuindo-lhe o pagamento das custas recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021